Tribunal: TJBA
Processo: 8011324-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011324-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON CAETANO MORAIS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, facultando o pagamento das custas ao final do processo. O agravante alega hipossuficiência financeira e apresentou documentos para comprovar tal condição, contestando a decisão que entendeu não estar comprovado o comprometimento de sua subsistência com o pagamento das custas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se os documentos juntados pelo agravante comprovam sua insuficiência financeira para a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme o artigo 99, § 2º, do CPC/2015, e se houve correta análise da prova documental pelo magistrado a quo.

III. Razões de decidir

3. A declaração de pobreza não gera presunção absoluta de veracidade, cabendo ao magistrado analisar os elementos probatórios e exigir prova do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

4. A decisão agravada fundamentou-se em documentos oficiais que demonstram a capacidade econômica do agravante para arcar com as custas, sem comprometer a subsistência própria e de sua família.

5. Não se exige estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade, mas a comprovação de que o custeio do processo impactará significativamente o orçamento familiar.

6. A decisão não cerceou o direito de acesso à justiça, pois facultou o pagamento das custas ao final do processo, equilibrando a necessidade do custeio da máquina judiciária com o direito constitucional de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família. A decisão que indeferir o benefício, fundamentada em prova documental idônea, deve ser mantida."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no
Agravo de Instrumento Nº 8011324-59.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça